Tribunal: CARF
Processo: 13558.720239/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13558.720239/2014-59
ACÓRDÃO
3202-001.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DATEN TECNOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de
compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez dos créditos pretendidos. Não há
como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no
curso do processo administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720239/2014-59
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade que visa combater Despacho
Decisório sobre o PER no 05553.75445.231211.1.5.10-3600 relativo a crédito de
PIS/Pasep não cumulativa - mercado interno no valor de R$ 12.988,02, referente
ao PA 4o trimestre de 2008 - 01/10/2008 a 31/12/2008. O Despacho Decisório
deferiu integralmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o crédito no
valor
de
R$
12.988,02,
e
homologou
parcialmente
a
Dcomp
no
13789.68884.300709.1.3.10-6004
e
não
homologou
a
Dcomp
no
09167.51408.200112.1.3.10 0134, conforme demonstrativo de Análise do Crédito.
Em 13/11/2013, a contribuinte tomou ciência do referido despacho decisório e,
em 13/12/2013, protocolou manifestação de inconformidade, fl. 2 a 11, para
pleitear a revisão do despacho decisório. Segundo a manifestante a decisão
proferida é genérica e deficiente em seus fundamentos e não apresenta
claramente as razões do indeferimento, pelo que a interessada suscita a nulidade
do despacho decisório. Em seguida, a interessada ainda defende a integralidade
do crédito pleiteado, conforme relata em sua manifestação, e ao final requer que
seja reconhecida sua manifestação de inconformidade para: i) ii)
preliminarmente, declarar a nulidade do despacho decisório, determinando nova
apreciação no âmbito da DRF, permitindo eventual declaração retificadora; e
sucessivamente, para reconhecer a utilização do crédito para compensação do
débito declarado na declaração de compensação n° 09167.510408.200112.1.3.10-
0134, uma vez reconhecido que débito compensado na DCOMP n°
13789.68884.300709.1.3.10-6004 passou a ser compensado/controlado na
DCOMP n° 13487.20887.110810.1.3.01 6159. É o relatório do necessário.
Em decisão unânime, a 7a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, para não reconhecer o crédito pleiteado uma vez que todo ele fora utilizado
pela recorrente.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte: a) preliminarmente, declarar a nulidade do
despacho decisório, determinando nova apreciação no âmbito da DRF, permitindo eventual
declaração retificadora; e b) sucessivamente, para reconhecer a utilização do crédito para
compensação do débito declarado na declaração de compensação no
09167.510408.200112.1.3.10-0134, uma vez reconhecido que débito compensado na DCOMP no
13789.68884.300709.1.3.10-6004 passou a ser compensado/controlado na DCOMP no
13487.20887.110810.1.3.01-6159.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720239/2014-59
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora

Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de nulidade
A recorrente aduz que a autoridade tributária apenas fundamentou de modo
genérico as glosas efetuadas em seu direito creditório. No tocante, em especial, à alegação de que
a autoridade fiscal não demonstrou pormenorizadamente os fundamentos da autuação, tem-se
que da análise dos termos de intimação, do auto de infração e de seu relatório extraem-se os
fundamentos nos quais se baseou a autuação, que no caso se deu por divergências entre o
solicitado por meio do PER e o demonstrado pela interessada nos Dacons correspondentes.
Além disso, a recorrente aduz que um dos requisitos de validade das decisões
administrativas é a motivação, pelo que o despacho decisório deveria conter os motivos de fato e
de direito que levaram a não homologação total ou parcial das compensações, sob pena de
inviabilizar a ampla defesa do Contribuinte, assegurada constitucionalmente no inciso LV do artigo
5o da Constituição Federal vigente.
No entanto, não se confunde ausência de motivação com discordância com os
motivos suficientes adotados pelo julgador, que resultaram na improcedência da manifestação de
inconformidade. Nesse sentido, reproduzo ementa parcial com o entendimento sedimentado do
STJ:
“I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação contida no
art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no
MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)”.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720239/2014-59
4
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são tratadas
de forma específica no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Nesse sentido, não se vislumbra, deste modo, qualquer hipótese ensejadora da
decretação de nulidade da decisão recorrida.
Mérito
A recorrente aduz que os procedimentos efetuados por ela que geraram o excesso
de compensações declaradas. Para melhor elucidar o caso, transcrevemos seu relato:
“27. Isto porque, o suposto excesso de compensação foi apurado da seguinte
forma, conforme extrato de detalhamento de compensação:
i) R$ 13.730,83 na DCOMP no 13789.68884.300709.1.3.10 6004 a título de IRPJ
na competência de 04/2009; e
ii) R$ 8.027,21 na DCOMP no 09167.510408.200112.1.3.10 0134 a título de CSLL
na competência de 12/2007.
28. Ocorre que, após a redução do crédito, a DCTF do débito de IRPJ foi
devidamente retificada, não havendo mais compensação vinculada com o pedido
de ressarcimento no 05553.75445.231211.1.5.10-3600 (conforme comprovado
pelo doc. 02 da manifestação de inconformidade).
29. Na verdade, o débito passou a ser compensado apenas na DCOMP no
13487.20887.110810.1.3.01-6159 com crédito totalmente distinto daquele
discutido no presente PAF (fato também devidamente comprovado pelo doc. 03
da manifestação de inconformidade). 30. Ou seja, apenas a DCOMP no
09167.510408.200112.1.3.10-0134 está vinculada ao pedido de ressarcimento no
05553.75445.231211.1.5.10-3600, não havendo que se falar em excesso de
compensação. 31. Contudo, por equívoco, a declaração de compensação no
13789.68884.300709.1.3.10-6004 não foi cancelada, e este pequeno equívoco
meramente formal foi o gerador do excesso de compensação no tratamento
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720239/2014-59
5
eletrônico. 32. O equívoco na ausência de cancelamento da DCOMP
13789.68884.300709.1.3.10-6004, devidamente justificada na DCTF enviada antes
do despacho decisório, dever ser relevado por ocasião do presente julgamento,
sob pena de violação aos princípios da finalidade, da adequação e da simplicidade,
positivados na Lei 9.784/99”.
Ou seja, a recorrente alega equívoco ao não ter cancelado a Dcomp no
13789.68884.300709.1.3.10-6004, o que, segundo alega, gerou o excesso de compensação de sua
parte no tratamento eletrônico. Alega que seu erro foi devidamente justificado na DCTF
transmitida antes do despacho decisório.
Por outro lado, para a DRJ não há como reconhecer o crédito pleiteado pela
recorrente, uma vez que todo ele fora utilizado em suas declarações.
No entanto, em que pese o alegado, a recorrente não apresentou documentação
contábil e fiscal que justificasse seu direito creditório. Fato é que, a recorrente não cuidou de fazer
uma descrição detalhada, por meio da qual fosse possível, eventualmente, aferir que o crédito
pleiteado não foi utilizado mesma.
Portanto, caberia a recorrente trazer em suas razões recursais argumentos
específicos, apontando corretamente os documentos que comprovam seu direito creditório e que
seriam capaz de refutar o motivo principal que fez a DRJ julgar improcedente o seu pedido, qual
seja, ausência de documentação contábil e fiscal que justificasse seu direito creditório.
Assim, a breve e simplista menção feita pela recorrente mencionando o equívoco
ao não ter cancelado a Dcomp no 13789.68884.300709.1.3.10-6004, o que, segundo alega, gerou
o excesso de compensação, não se presta a contradizer os fundamentos da decisão recorrida,
tampouco demonstrar o direito perseguido por ela.
Isso porque, a impugnação formalizada deve ser instruída com os documentos em
que fundamenta suas alegações, conforme disposto nos arts. 15 e 16, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...) III - os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.854 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13558.720239/2014-59
6
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997).
Logo, incumbe ao sujeito passivo trazer aos autos administrativos, junto com sua
defesa, as provas hábeis a demonstrar os motivos de fato e de direito em que se funda. E em sede
de compensação tributária, a qual exige créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda Nacional, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, tem-se que deve restar
demonstrada de forma induvidosa, por intermédio de documentação hábil e idônea, a existência
dos créditos alegados pela recorrente.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para rejeitar
a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 168
DF CARF MF
Original